Tribunal: TJDFT
Processo: 0003859-45.2016.8.07.0017
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
DESPACHO Concedo oportunidade ao apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifeste sobre o pedido de não conhecimento de sua apelação formulado em contrarrazões recursais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 16 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora